Tribunal: TJSP
Processo: 1003191-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESPESAS HOSPITALARES – AUTOR FIRMOU TERMO DE RESPONSABILIDADE - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE VÍCIO DE VONTADE – - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DESPESAS HOSPITALARES – AUTOR FIRMOU TERMO DE RESPONSABILIDADE - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE VÍCIO DE VONTADE – - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.